Tribunal: TJES
Processo: 5005248-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RB BRASIL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO -
ATIVIDADE REGULAMENTAR EXERCIDA PELA ANVISA
– VEDAÇÃO DO
USO DOS EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM FINALIDADE ESTÉTICA –
PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIBERDADE ECONÔMICA – JUÍZO DE PONDERAÇÃO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA VIDA E DA SAÚDE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na órbita do Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional instalada pela Constituição Federal de 1988 elevou o direito à saúde ao grau de direito componente da ordem social a ser concedido a todos e um dever do próprio Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.
Mostra-se em consonância com lei e com a própria Constituição Federal o exercício da atividade regulamentar exercida pela ANVISA ao vedar o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética em todo o país, não havendo que se falar na ilegalidade da medida.

3. Não há ofensa aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica quando, diante de um juízo de ponderação e em exame dos bens jurídicos a serem resguardados, chega-se à conclusão de que devem prevalecer as medidas voltadas ao resguardo dos princípios constitucionais da vida e da saúde.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005248-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
RB BRASIL LTDA
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica
RB BRASIL LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que indeferiu o pleito liminar feito nos autos do mandado de segurança movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Inicialmente, a agravante (id nº 5019843) afirma que a Resolução nº 56/2009 editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA não possui força de lei, daí porque não pode suspender o uso do equipamento de bronzeamento artificial no Município de Vila Velha, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...]
sustenta a impetrante risco iminente de ser notificada pela Fiscalização Municipal para suspender suas atividades de bronzeamento artificial com fundamento em vedação prevista no art. 1º, da Resolução nº 56/09 da ANVISA.

Destaco o ato normativo referido, inclusive parte de seus “considerandos”:

Considerando a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS) em julho de 2009, na qual foi
considerada que exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos;

Considerando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético; e

Considerando as dificuldades de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético;

Adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art.1º Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

Sustenta a impetrante que a ANVISA não teria competência para proibir o uso dos equipamentos de bronzeamento artificial, matéria que seria reservada à lei em sentido estrito.

Pois bem.

A Constituição Federal e a Lei n. 9.782/1999 conferem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA a competência de promover a proteção da saúde da população, mediante controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária.

Os artigos 7º e 8º da Lei n. 9.782/1999 também conferem à ANVISA o poder normativo regulamentador necessário ao exercício do poder de fiscalizar e controlar os serviços que podem trazer risco à saúde de seus consumidores. Veja-se:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:

I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

II - fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições;

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; (...)

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. (...)

Nessa linha de consideração,
o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, sob fundamento de que está lastreada no poder de polícia conferido legalmente à ANVISA,
incumbindo-lhe, como órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco à saúde na realização de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento), tal como a atividade objeto dos autos.

[...]

Sendo assim, na esteira do entendimento do C. STJ, tem-se que a legalidade da RDC/ANVISA 56/09 está estribada no poder de polícia conferido legalmente ao órgão.

Nesse sentido, apenas prova técnica amplamente fundamentada e justificada poderia descaracterizar as conclusões do órgão, cuja produção se revela inviável pela via estreita do mandado de segurança.

Assim, ausente o requisito legal do
fumus boni iuris
,
INDEFIRO
o pedido de tutela liminar. [...] (destaquei).

Pois bem. Na órbita do Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional instalada pela Constituição Federal de 1988 elevou o direito à saúde ao grau de direito componente da ordem social a ser concedido a todos e um dever do próprio Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesta mesma ordem, a CF/88 aduz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

Dentro desta ótica, foi editada a Lei nº 9.782/99 que, dentre outras deliberações, define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disciplinando em seu 8º que:

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou
ainda submetidos a fontes de radiação
.

§ 4º A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (grifei).

Justamente por dispor deste poder regulamentar, a ANVISA editou a Resolução nº 56/2009, a qual proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV).

Dessa maneira, mostra-se em consonância com lei e com a própria Constituição Federal o exercício da atividade regulamentar exercida pela ANVISA ao vedar o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética em todo o país, não havendo que se falar na ilegalidade da medida.

Neste exato sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. 4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. [...] (REsp n. 1.571.653/SC, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe de 28/8/2020).

[...] 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Segundo estabelece o art. 6º da Lei 9.782/99, compete à ANVISA 'promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras'. Por outro lado, os arts. 7º e 8º atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento de tal finalidade institucional. Assim, no exercício de suas atribuições legais e tendo constatado que a utilização de câmaras de bronzeamento, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa que justificasse a mera limitação do uso, para o qual não existe margem segura, a agência editou a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC nº 56, de 09.11.2009, que em seu artigo 1º estatuiu: Art.1º Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Estabeleceu ainda o § 2º do citado artigo 1º, que 'a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado'.
A jurisprudência desta Casa tem reconhecido a legalidade da ação normativa da entidade reguladora. Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade, conforme se verifica nos documentos de fls.58/60
. Sendo esta o quadro, se é que a parte autora está amargando prejuízos com a edição da resolução proibitiva, já que impossibilitada de utilizar comercialmente equipamento para bronzeamento artificial com finalidade estética, não há como deixar de reconhecer a supremacia do bem maior que se encontra ameaçado, qual seja a saúde de incontáveis seres humanos submetidos a tal procedimento. Há diversos precedentes das 3ª e 4ª Turmas desta Corte afirmando a higidez da ação normativa: (...) Legítima a ação regulatória da administração, não se pode afirmar caracterizado ato estatal ensejador de dano ao particular, devendo ser mantida a sentença de improcedência, a inadmitir o direito à indenização por danos materiais e morais (fls. 503-504, e-STJ). 2. Depreende-se da leitura do acórdão acima transcrito que o Tribunal local utilizou, corretamente, os seguintes argumentos para embasar seu decisum: a) a Anvisa possui o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública; b) a legalidade da RDC/ANVISA 56/09 estaria estribada no seu poder de polícia, consistente no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores; e c) apenas prova técnica amplamente fundamentada e justificada poderia descaracterizar as conclusões dos órgãos supracitados, o que não existe nos autos. Trata-se, como visto, de argumentos irrespondíveis, juridicamente arrazoados. 3. De toda sorte, deve-se salientar que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. [...] (REsp n. 1.635.384/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016 - grifei).

De mais a mais, os argumentos trazidos pela agravante no presente recurso não apresentam a robustez suficiente para autorizar uma mudança de entendimento acerca do tema, especialmente porque não acompanhados de provas concretas que demonstrem a desnecessidade das medidas de cautela adotadas pela autarquia sanitária, de modo a caracterizar a ausência da relevância da fundamentação recursal.

Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica, uma vez que, diante de um juízo de ponderação e em exame dos bens jurídicos a serem resguardados, devem prevalecer as medidas voltadas ao resguardo dos princípios constitucionais da vida e da saúde, daí porque não deve ser provido o presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.